Tribunal: TJMT
Processo: 1016956-96.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016956-96.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (EMBARGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGANTE), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REFORMA DE DECISÃO DE RECONHECIMENTO, PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DA ESSENCIALIDADE DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA, E NÃO DO IMÓVEL RURAL EM SI – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ENVIESADA DA TEORIA DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O DESFECHO DECISÓRIO E AS ALEGAÇÕES E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ já consolidou entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC), e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (“
Bom Jesus
”) contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016956-96.2020.8.11.0000, interposto por JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (“
Jotta Participações
”), para reformar a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 1000232-47.2016.8.11.0003), formulado pela Bom Jesus em face de seus credores, entre eles a Jotta Participações, e, assim, indeferir os pedidos da Bom Jesus de reconhecimento de “
essencialidade da denominada Fazenda Condor
” e de proibição de adoção de “
todo e qualquer ato que implique na rescisão ou não renovação do Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças firmado entre Bom Jesus Agropecuária Ltda. e Jotta Participações e Empreendimentos Ltda.
”, vinculado ao Id. nº 35945845 dos autos de origem, revogando, por consequência, a avocação de competência em relação às ações de Rescisão de Contrato e Renovatória (Proc. nº 0001667-45.2018.811.0022 e 1000222-04.2020.8.11.0022, respectivamente), ambas em trâmite perante o Juízo da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, ressalvando, porém, a faculdade do magistrado presidente desses feitos em Primeiro Grau de decidir livremente sobre sua competência para processar e julgar referidas demandas, seja para reconhecê-la ou para dela declinar (cf. Id. nº 93406985).

A embargante Bom Jesus sustenta que o v. acórdão padece de “
contradição a respeito da essencialidade dos bens da recuperanda
”, pois “
a fundamentação apontada está em desacordo com a realidade de direito e de fato
”, já que não houve encerramento da Recuperação Judicial, e “
mostra-se contraditório porque não espelha a mais acertada dicção do Artigo 47 da Lei 11.101/2005, na medida em que se apega, unicamente, à interpretação fria e literal do retrocitado dispositivo legal, tendo o eminente julgador cerrado seus olhos à realidade e ao fato de que, na correspondente Ação Renovatória, comprova-se a essencialidade do contrato de parceria agrícola, sobretudo a inequívoca renovação automática do contrato
” (sic – cf. Id. nº 95670479 - Pág. 3/6).

Em outra frente intitulada “
contradição quanto
(à)
renovação automática do contrato
”, afirma que o voto condutor do aresto “
não demonstra
(...)
ter exata ciência das alegações anexadas aos autos
”, especialmente ao pontuar que “
a cronologia dos fatos é sintomática quanto à pretensão
(da recuperanda)
de se manter na posse do imóvel sob qualquer pretexto
”, inclusive mediante ajuizamento da aludida ação Renovatória; assevera o aresto “
confunde a norma, bem como não constatou dos autos originários a vasta documentação que comprova a renovação automática do contrato de arrendamento
”
(sic – cf. Id. nº 95670479 - Pág. 7/11).

Por fim, no tópico denominado “
omissão
”, afirma que “
existe um erro grave neste acórdão, onde o n. Vogal entende que o cerne do objeto recursal é a competência para julgar as demandas que envolvem as partes, logo adiante assevera que o objeto do recurso deve ser focalizado com olhos voltados à possibilidade de impedimento da retomada da Fazenda o que versa especificamente sobre a discussão do contrato, deixando de apreciar, analisar e enfrentar a matéria da competência suscitada pela embargante
” (sic – cf. Id. nº 95670479 - Pág. 11/13).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios, “
atribuindo-lhe efeito infringente, a fim de reformar o v. acórdão embargado para ao final, acolher as teses da embargante respectivamente acerca da decisão do r. Juízo singular declinado a competência, bem como aplicação da Lei do Estatuto da Terra ao que diz respeito ao Contrato de Parceria Agrícola
” (sic – cf. Id. nº 95670479 - Pág. 14/15).

Nas contrarrazões, a Jotta Participações refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 96679950).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição do Embargos de Declaração (cf. Id. nº 126904656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Constam do voto condutor do v. acórdão embargado os seguintes fundamentos:

“Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame dos autos e, especialmente da fundamentação jurídica das pretensões deduzidas pelas partes, peço vênia à eminente relatora para dela divergir e dar provimento ao recurso, para, assim, reformar inteiramente a decisão agravada, indeferindo o pedido da recuperanda e, consequentemente, afastar a avocação da competência para processar e julgar as ações envolvendo o contrato de parceria agrícola celebrado pelas partes, pelas razões que, após breve retrospectiva fática, passarei a expor.

Na petição vinculada ao Id. nº 35945845 dos autos de origem, a recuperanda afirma que “
tem sofrido diversas investidas da
(agravante)
em busca da rescisão do Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças, o que culminou, inclusive, na distribuição da Ação de Rescisão Contratual
” e que, “
em razão das condições negociais abusivas impostas pela
(agravante)
se viu obrigada a ajuizar a Ação Renovatória
(...)
com o objetivo de renovar o contrato de arrendamento da Fazenda Condor em razão de sua inequívoca essencialidade e, ainda, garantir o retorno dos investimentos e benfeitorias já realizadas no preparo do solo da referida área rural
”.

Pontua que sua atividade “
está inteiramente focada na produção rural de grãos em larga escala para comercialização no mercado
”, de modo que “
os imóveis/áreas rurais utilizados
(...)
para o cultivo de sua produção são essenciais à manutenção de sua atividade empresarial, razão pela qual impedir o seu acesso à Fazenda Condor proporcionará grandes prejuízos não só para o processo de recuperação, como também aos seus credores
”.

Ao final, pediu fosse “
declarada
(...)
a essencialidade da denominada Fazenda Condor, bem como determinado que o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT se
(abstivesse)
de efetuar todo e qualquer ato que
(implicasse)
na rescisão ou não renovação do Contrato de Parceria Agrícola
” (sic – cf. Id. nº 35945845 - pág. 2/6 dos autos de origem).

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Nesse panorama, tem-se que
a pretensão da recuperanda, de ver declarada a essencialidade do contrato de parceria firmado sobre a Fazenda Condor, ao argumento de que o mesmo é essencial para a manutenção da sua atividade empresarial
, também é matéria de competência do Juízo da Recuperação Judicial. (...)

Sob tal crivo, e após a acurada análise do pacto e dos demais documentos que aportaram aos autos, tenho que a declaração de essencialidade pleiteada pela recuperanda merece acolhida; na medida em que o objeto do contrato em lume condiz exatamente com as operações negociais desenvolvidas pela empresa em Recuperação Judicial e, notadamente, trata-se de avença essencial à manutenção das atividades empresariais da recuperanda, posto que diretamente afeta a elas. (...)

Nesse contexto,
resta inegável a essencialidade do contrato de parceria em voga, para a manutenção das atividades da empresa em Recuperação Judicial
. Veja-se que os produtos obtidos com as lavouras são essenciais para a continuidade das ações práticas da recuperanda e, consequentemente,
para viabilizar o plano de Recuperação Judicial que

está em fase de cumprimento
.

Por isso,
nada obsta que, desde logo, seja coibida por este Juízo da Recuperação Judicial a resolução repentina de contratos de arrendamento rural e parceria agrícola, porque isso, embora não represente atos de alienação ou constrição, seguramente comprometerá o sucesso da Recuperação Judicial, dado que o cultivo de lavouras é, indiscutivelmente, essencial à atividade econômica da recuperanda e, sendo assim, concernente a este Juízo
. (...)

Por todo o exposto, DECLARO A ESSENCIALIDADE do CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA E OUTRAS AVENÇAS firmado entre a recuperanda Bom Jesus Agropecuária Ltda e Jotta Participações e Empreendimentos Ltda.

Diante de tal declaração, por consequência lógica,
fica a parceira da recuperanda impedida de rescindir o contrato
, salvo por decisão autorizativa que tenha emanado deste Juízo da Recupereção Judicial, competente para decidir a questão”
(cf. Id. nº 54013985 - pág. 11/18 –
grifei
e
destaquei
).

Nas razões recursais, a
credora/agravante discorre sobre a “
ilegalidade da decisão no tocante à essencialidade
” por se tratar, segundo diz, de “
matéria superada
”, especialmente face à “
sentença de encerramento da recuperação judicial já prolatada
” (cf. Id. nº 54013981 - pág. 16/26).

Diz, brevemente, que “
a Fazenda Condor não integra o acervo patrimonial do Grupo BJ
” e que a recuperanda “
apenas detém a sua posse – em caráter provisório – por força da contratação ocorrida meses após o ajuizamento da ação de recuperação, sendo que tal negociação que se encontra na iminência de encerramento
”, mas, com bastante ênfase, destaca que “
a sentença de encerramento da Recuperação Judicial das agravadas já fora prolatada
”, pontuando que “
as devedoras defendem com veemência a manutenção da sentença - reafirmando iterativamente o cumprimento de suas obrigações contraídas no PRJ homologado, no período do biênio legal -, mas, quando lhes convém, aduz que a Fazenda Condor é essencial para o pagamento daquelas obrigações
” (cf. Id. nº 54013981 - pág. 21/24).

Seguindo estritamente a ótica proposta pela agravante, a eminente relatora deferiu, na fase do art. 1.019, I, do CPC,
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por admitir que a controvérsia recursal se resumia “
à possibilidade de declaração de essencialidade de contrato de parceria agrícola
(...)
mesmo após a prolação de sentença encerrando a respectiva recuperação judicial
”, e por entender que a jurisprudência do eg. STJ é no sentido de que, “
com a prolação da sentença de encerramento, inviável reconhecer qualquer essencialidade de bem não elencado na recuperação
” (cf. Id.
54269971).

Todavia, na sessão passada, quando do julgamento do mérito recursal, alertada da atribuição de efeito suspensivo aos apelos interpostos por diversos credores contra a sentença de encerramento da recuperação judicial, a eminente relatora retificou seu posicionamento, anotando em seu voto que, “
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que encerra a recuperação judicial, permanece a competência do juízo da recuperação para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda
” e, que, assim, o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que preside a Recuperação Judicial, pode “
reconhecer a essencialidade ou não dos bens discutidos nos autos
”.

Pois bem. Apesar de concordar com a eminente Relatora quanto à possibilidade de reconhecimento de essencialidade de bens até o último suspiro do processo recuperacional, que só é sepultado pelo trânsito em julgado da sentença de encerramento da RJ, o que, no caso, realmente ainda não ocorreu, admito que a pretensão da recuperanda encontra óbice intransponível em momento muito anterior a essa discussão, e que, em verdade, constitui questão que, permissa vênia, não recebeu o adequado enfoque pela agravante.

É que, como se vê muito claramente das razões do pedido, a pretensão da recuperanda é, em verdade, impedir, de qualquer forma e sob qualquer fundamento jurídico, a retomada do imóvel pela parceira/proprietária, tanto que, ao final, pede ao Juízo recuperacional expedição de ofício ao Juízo da Comarca de Pedra Preta/MT para que este se abstenha “
de efetuar todo e qualquer ato que implique na rescisão ou não renovação do Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças
”.

E não só isso. A própria cronologia dos fatos é sintomática quanto à pretensão da recuperanda de se manter na posse do imóvel sob qualquer pretexto. Basta ver que ajuizou ação Renovatória em 28/02/2020 e pediu antecipação da tutela para que fosse expedido “
mandado de manutenção de posse, em face da renovação automática do contrato de arrendamento em todos os seus termos
” (sic – cf. Id. nº 29719514 - pág. 15 dos autos da Renovatória).

Como o pedido de liminar foi indeferido em 16/03/2020, a recuperanda interpôs o RAI nº 1008737-94.2020.811.0000, sendo indeferido o pedido de antecipação da pretensão recursal e, em 01/07/2020, desprovido o Agravo Interno interposto contra essa decisão indeferitória.

Logo em seguida, em 04/08/2020, como não obteve sucesso nos autos da Renovatória, nem em Primeiro e nem em Segundo Grau, pediu, nos autos da Recuperação Judicial, o “
reconhecimento de essencialidade
” para impedir qualquer ato que implicasse o seu desapossamento da área (cf. Id. nº 35945845 - pág. 6 dos autos recuperacionais), e o fez com bastante pressa, pois o contrato vencia já no final daquele mês, em 30/08/2020.

Digo “
sob qualquer fundamento jurídico
” porque, em verdade, a tese da “
essencialidade da denominada Fazenda Condor
” não se sustenta, porquanto completamente alheia à norma legal que lhe deu origem, qual seja, o art. 49, §3º, “
in fine
”, da Lei nº 11.101/2005.

Referida norma dispõe que, “
tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva
”, e
a parte final impede, nessas hipóteses, e durante o prazo de blindagem, “
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais
a sua atividade empresarial
” (
grifei
e
destaquei
).

Em outras palavras, a norma jurídica impõe limitação temporária ao direito do credor extraconcursal de fazer prevalecer seus “
direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
”, e é justamente por isso que o eg. STJ já decidiu que “
essa pausa na perseguição individual dos créditos é fundamental para que se abra um espaço de negociação entre o devedor e seus credores, evitando que, diante da notícia do pedido de recuperação, se estabeleça uma verdadeira corrida entre os credores, cada qual tentando receber o máximo possível de seu crédito, com o consequente perecimento dos ativos operacionais da empresa
” (STJ – 2ª Seção – CC 168.000/AL – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 11/12/2019, DJe 16/12/2019).

Assim, a essencialidade dos bens se prende às hipóteses em que o credor é extraconcursal, porque proprietário de bem dado em alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, ou objeto de compra e venda com reserva de domínio, ou então é o futuro proprietário no caso de promessa de compra e venda irrevogável/irretratável, e pretende reaver/obter a coisa como forma de satisfação de seu crédito inadimplido.

Aliás, a própria recuperanda concorda com essa assertiva, pois, em determinado trecho das razões do pedido, diz que o Juízo universal tem “
entre as suas atribuições o reconhecimento
(...)
da essencialidade de bens ameaçados por arresto, penhora, ordem de busca e apreensão, remoção, etc
” (cf. Id. nº 35945845 - pág. 4), ou seja, admite que o juízo quanto à essencialidade dos bens se acha essencialmente vinculado às pretensões executivas dos credores.

Mas a situação, no caso julgando, é muito diferente.

O pedido não visa, como já salientado, a impedir um credor proprietário ou futuro proprietário de exercer direito de ação para satisfação de seu crédito extraconcursal, mas impedir a retomada do imóvel
após o vencimento
do contrato de parceria agrícola, hipótese absolutamente aberrante do regramento legal da questão, daí a anotação de que a recuperanda pretende valer-se de um instituto jurídico pertinente à RJ (essencialidade de bens) para atingir outra finalidade material independente (perpetuar uma relação contratual prestes a se findar).

Ao que parece, é esse o motivo pelo qual, apesar de a recuperanda dizer “
essencialidade da denominada
Fazenda Condor
”, o MM. Juiz tratou a questão como “
essencialidade do
contrato
de parceria
”, afastando-se ainda mais da origem da tese jurídica da essencialidade, decorrente da aplicação do art. 49, §3º, “
in fine
”, da Lei nº 11.101/2005, conferindo inédito elastério ao conceito de “
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”, para incluir nesse rol também as próprias relações contratuais mantidas pela recuperanda.

Ao final, por entender que “
nada obsta que, desde logo, seja coibida
(...)
a resolução repentina de contratos de arrendamento rural e parceria agrícola, porque isso, embora não represente atos de alienação ou constrição, seguramente comprometerá o sucesso da Recuperação Judicial
”, o MM. Juiz acabou obrigando a credora/agravante a prosseguir a relação contratual com a recuperanda, ressalvando, já naquela oportunidade que, apesar da liberdade de contratar, a medida se justificava pela “
incidência do princípio consagrado no art. 421 do Código Civil, segundo o qual a liberdade de contratar deve ser exercida em razão da função social do contrato
” (cf. Id. nº 36317824 - pág. 4/7 dos autos recuperacionais –
grifo
no original).

Veja-se, pois, que, a pretexto de tratar-se de bem essencial ao desenvolvimento das atividades econômicas no âmbito da RJ, matéria afeta, obviamente, à sorte da recuperação judicial, a r. decisão agravada enveredou-se por discussão não suscitada nos autos, passando a se ocupar da função social do contrato sob o prisma civil geral, e, a uma só vez, avocou para si a competência para julgar a ação renovatória, tergiversando, porém, ao conferir, por via totalmente oblíqua, a tutela almejada pela recuperanda naquela demanda sob fundamento jurídico postiça, porque completamente alheio ao que fora invocado pelas partes naquela ação (falta de notificação da intenção de retomada do imóvel).

De qualquer forma, entendo que a questão controvertida não pode ser examinada sob enfoque proposto pela recuperanda, i.e., de essencialidade do imóvel para desenvolvimento de suas atividades econômicas, pois ela não se vê ameaçada pela retirada de bens de sua posse por credor extraconcursal em razão de inadimplemento de dívida da RJ, e muito menos ainda sob a ótica da essencialidade do próprio contrato.

A ser corretamente focalizada, ao meu viso, a celeuma deve ser analisada com olhos voltados à possibilidade de impedimento da retomada da Fazenda Condor após o vencimento do contrato de parceria agrícola celebrado pelas partes, e, quanto a isso, admito que a matéria deve se submeter às leis que dispõem, aliás expressamente, sobre as hipóteses de renovação automática do contrato de parceria agrícola, com destaque para o fato de que a discussão já foi suscitada pela recuperanda, mas que, porém, repito, não obteve sucesso em sua empreitada antecipatória, nem em Primeiro e nem em Segundo Grau, não sendo possível agora, diante desse cenário, que o parceiro agrícola seja obrigado – a troco de que amparo jurídico? – a manter a relação contratual com empresa em recuperação judicial exclusivamente sob fundamento de que o plantio na área do imóvel é primordial à manutenção das suas atividades econômicas, especialmente se, “
data venia
”, não há mínima incursão argumentativa ou fático-probatória acerca da efetiva função social do contrato.

Pelo exposto, peço vênia à i. Relatora para dela divergir e, assim, dar provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir os pedidos de reconhecimento de “
essencialidade da denominada Fazenda Condor
” e de proibição de adoção de “
todo e qualquer ato que implique na rescisão ou não renovação do Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças firmado entre Bom Jesus Agropecuária Ltda. e Jotta Participações e Empreendimentos Ltda.
”, vinculado ao Id. nº 35945845 dos autos de origem.

Revogo, por consequência, a avocação de competência em relação às ações de Rescisão de Contrato e Renovatória, ressalvando, desde já, que pode o juiz presidente do feito em Primeiro Grau decidir livremente sobre sua competência para processar e julgar referidas demandas, seja para reconhecê-la ou para dela declinar”.

Nos presentes declaratórios, sob alegação de contradições e omissão, a embargante insiste, agora com enfoque argumentativo, na tese de essencialidade não de bens, commodities, grãos..., mas
do próprio contrato de parceria agrícola
(sic – cf. Id. nº 95670479 - Pág. 5), afirmando, e.g., existência de
“
contradição a respeito da essencialidade dos bens da recuperanda
”.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento
de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp 1145636/SC), e, no caso, a tese é de que
“
a fundamentação apontada está em desacordo com a realidade de direito e de fato
” (sic).

Não se vê, porém,
qualquer contraposição de ideias,
conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado, daí porque não se justifica o acolhimento dos declaratórios para saneamento de contradição.

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado no tocante à reforma da decisão de Primeiro Grau, que equivocadamente declarara “
a essencialidade do Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças firmado entre Bom Jesus Agropecuária Ltda. e Jotta Participações e Empreendimentos Ltda.
”, proibira esta última “
de rescindir o contrato, salvo por decisão autorizativa que tenha emanado
(daquele)
Juízo da Recuperação Judicial
”, e, de maneira igualmente desacertada, avocara a competência para processar e julgar as ações de Rescisão Contratual e Renovatória reciprocamente ajuizada pelas partes, justamente em decorrência da já rechaçada essencialidade do pacto.

Tragicamente, parece igualmente necessário relembrar que o eg. STJ também já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que pretende forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, ratificando a equivocada decisão de Primeiro Grau.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentíssimos precedentes das colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Quanto à alegada omissão acerca da competência para processar e julgar as ações de Rescisão de Contrato e Renovatória, cabe apenas anotar que, sendo impertinente e descabido o reconhecimento de essencialidade de um contrato, não se justifica, de forma alguma, a avocação da competência pelo Juízo Recuperacional, sendo totalmente despiciendo perquirir se houve ou não o encerramento da RJ.

Por fim, anoto que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria e/ou de prequestionamento, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022